Tribunal: TJMT
Processo: 1008794-40.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008794-40.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEIDE CRONEMBERGER FIDELIS - CPF: 164.656.468-54 (APELANTE), AUGUSTO SEVERINO GUEDES - CPF: 320.127.998-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE JAIME FIDELIS SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARÊNCIA DA AÇÃO - NÃO CARACTERIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Com a anulação da sentença se faz necessário o retorno dos autos à instância de origem para o devido prosseguimento, levando em consideração que a ação ainda não se encontra pronta para o julgamento do mérito, ante a impossibilidade da aplicação da Teoria da Causa Madura.

2. É inaplicável a Teoria da Causa Madura quando o feito depende de instrução processual.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEIDE CRONEMBERGER FIDELIS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.º
1008794-40.2019.8.11.0003
, movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
., nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTA
a ação, sem julgamento de mérito, eis que acolheu a preliminar de carência da ação arguida pela ré, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a condenação em eventual sentença trabalhista não obstaria que a apelante perseguisse as verbas indenizatórias de direito contra os responsáveis pelos danos, com fulcro na responsabilidade civil decorrente da Carta Magna comum, não havendo que se falar, obviamente, em dupla indenização
”.

Menciona que, “
muito embora a demanda deflagrada na esfera trabalhista e a presente demanda tenham sido interpostas por sucessores de Jaime Fidelis Sobrinho e possuam a mesma causa de pedir remota, para a tipificação de eventual duplo julgamento, far-se-ia mister a tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil), o que, in casu, não ocorreu, na medida em que a ação trabalhista foi julgada improcedente ao ser analisada a causa de pedir em relação ao empregador e tomador dos serviços; sendo relevante citar que naquela justiça especializada o julgador referiu-se em face da incompetência da justiça especializada em razão da matéria para a análise da questão (pretensão indenizatória em decorrência de acidente por agente público, sem cunho de natureza trabalhista)
”.

Assim, diante do exposto, pugna a apelante pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença apelada para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para prosseguimento do feito.

A concessionária de energia elétrica apelada, por sua vez, defende a ocorrência de carência da ação ante à pretensão da parte autora de ver-se indenizada em duplicidade pelo mesmo fato, aduzindo que “
havendo pedidos anteriores formulados em processos judiciais e administrativos diversos a este, carece a autora de interesse processual
”.

No mérito, expõe inexistir ato ilícito de sua parte bem como nexo causal, não havendo qualquer relação entre o acidente que vitimou o esposo da apelante e qualquer conduta da concessionária.

Assim, cita que “
não tendo o acidente em questão decorrido de qualquer irregularidade existente na rede de distribuição, a concessionária ré não poderá ser responsabilizada
”.

Ainda, suscita acerca da culpa exclusiva da vítima, expondo que “
é incontroverso que a vítima, em atitude absolutamente imprudente, utilizou trajeto clandestino, inapropriado para trânsito de pedestres e atravessou a cerca de alambrado por um furo feito por vândalos à revelia do proprietário do imóvel
”.

Dessa forma, considerando inapropriada qualquer condenação a pagamento de indenização, seja ela moral ou material, requer a apelada seja o recurso desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.º 1008794-40.2019.8.11.0003, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinta a ação, sem julgamento de mérito, eis que acolheu a preliminar de carência da ação arguida pela ré, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que seu marido era motorista de rodotrem, e que, em uma de suas viagens, estacionou a sua carreta no pátio de uma indústria e lá permaneceu na companhia de outros motoristas aguardando o atendimento da sua vez de descarregar a carga.

Menciona que ao se dirigir para fora do ambiente da citada indústria, ao fazer a travessia da cerca divisória, foi atingido por forte descarga elétrica decorrente da queda da linha elétrica que estava sobre a cerca, vindo à óbito.

Aduz que “
não obstante o grave perigo existente no local, a concessionária requerida não providenciou o conserto em prazo razoável e não tomou as medidas acauteladoras indispensáveis
”.

Diante do exposto, ingressou a autora com a presente demanda a fim de que seja a concessionária de energia ré condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Sentenciando o feito, ante a existência de ação que tramita na Justiça Trabalhista proposta em face da empregadora do falecido e da empresa onde seu marido encontrava-se no momento do acidente fatal, julgou extinta a ação, sem julgamento de mérito, eis que acolheu a preliminar de carência da ação arguida pela ré, entendendo que não pode a autora pleitear dupla indenização pelo mesmo evento danoso.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, tem-se que deve ser anulada a sentença recorrida.

Isso porque, como bem explanado pela apelante, apesar de tratar-se do mesmo evento, a causa de pedir da ação trabalhista foram os danos decorrentes do acidente de trabalho, enquanto a causa de pedir desta ação consiste nos danos decorrentes da má prestação de serviços públicos.

Nesta senda, eventual sentença trabalhista não obstaria que a apelante perseguisse as verbas indenizatórias pautadas nas supostas falhas cometidas pela concessionária de energia.

Desse modo, há de ser afastada a conclusão de caracterização de carência da ação.

Assim, se considerarmos que não foi julgado o mérito da demanda pela Juízo
a quo
, que os fatos narrados não estão pautados em documentos de fácil interpretação, bem como que não foi oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, tem-se que não deve ser aplicado ao caso a teoria da causa madura.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA - DOCUMENTO DA NEGATIVA - APRESENTADO NA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. Não há falar em inépcia quando devidamente cumprida a determinação de emenda da petição inicial.
Todavia, com a nulidade da sentença, se faz necessário o retorno dos autos à 1ª instância para o devido prosseguimento, levando em consideração que a ação ainda não se encontra pronta para o julgamento do mérito (impossibilidade da aplicação da teoria da causa madura)
. (TJMT - N.U 1026918-40.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Dessa forma, sendo inaplicável ao caso a Teoria da Causa Madura, eis que o feito depende de instrução processual, deve os autos serem remetidos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para instrução do feito, processamento e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022